Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030211-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SOUSA DA COSTA - CPF: 101.427.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO - CPF: 071.376.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DIVERSIDADE E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ARESTO DO STJ –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ATO CONSTRITIVO JUSTIFICADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RISCO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A natureza da mais nociva da cocaína apreendida e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE).

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(TJMT, HC

1007221-68.2022.8.11.0000)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 6).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da quantidade/natureza da droga apreendida, visto que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A reiteração do paciente no tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação recomenda a manutenção da custódia preventiva, diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1030211-19.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): LUIS GUSTAVO PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIS GUSTAVO PINHEIRO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1014816-61.2023.8.11.0040), que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 –.

O impetrante sustenta: 1)
“os indícios de autoria são extremamente frágeis”;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) na hipótese de condenação, o paciente não será condenado a regime inicial fechado; 4)

o paciente
“é primário, com residência fixa (Rua Floriano Peixoto, nº 975, Bairro Jardim Primavera, Sorriso/MT, CEP 78.893-034), e ocupação lícita (servente de pedreiro)”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória,
“com ou sem imposição de medidas cautelares”
(fls. 1/23-ID 195746688), juntados documentos (ID’s 195746691/195746696).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 289/292-ID 196354652).

O Juízo singular prestou informações (fls. 296/299 - 196626687)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Luis foi preso em flagrante junto com os corréus João e Erik durante rondas e monitoramento realizadas pelos Policiais Militares da Força Tática, no Bairro Jardim Primaveras, na cidade de Sorriso/MT, após receberem informações prévias de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando a mercancia de drogas na cidade Sorriso/MT. Sendo que durante uma das rondas, flagrou-se o referido automóvel estacionado na rua Floriano Peixoto em frente a uma residência e quando a viatura policial se aproximou, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência e no trajeto dispensou um aparelho celular ao solo, por isso, os policiais ingressaram na residência e vasculharam o referido veículo automotor. Durante a abordagem, os policiais militares localizaram em posse do paciente Luis e dos corréus João e Erik no interior do veículo Corolla e na residência, 11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à “Cocaína”, dinheiro em espécie na quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois), 01 (uma) réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada, vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão e 12 (doze) celulares, como se verifica no termo de exibição e apreensão (Id n°. 195746691-Pág. 36/37) e no laudo pericial de constatação de entorpecentes (Id n°. 195746691-Pág. 44/49), circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente Luis e prática dos crimes do Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Senão bastasse isto, constam dos autos que o paciente Luis foi preso em flagrante no dia 04 de julho de 2023, pela prática dos crimes Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Receptação, lhe sendo concedida liberdade provisória no dia 05 de julho de 2023, nos autos de n°.1007821- 32.2023.8.11.0040, com a imposição da medida cautelar de não se envolver em novos crimes, e, mesmo assim, voltou a reincidir na prática de crimes, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Há de se destacar que as condutas do Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas, praticadas pelo suplicante Luis possuem elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco à ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJHC 401557). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o requerente, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. – Violação ao prinípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem.”
(

JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA, procurador de Justiça - fls.303/319 – ID 197494184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.12.2023, o Juízo do Plantão Judiciário Regional, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, VALSON ANTONIO DOS SANTOS [Id. 135969278 – Pág. 28/29] e LEANDRO JORGE MORAES ALVES [Id. 135969278 – Pág. 31/32], verifica-se que os agentes policiais tiveram conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando o narcotráfico na cidade Sorriso.

Com essas informações, a guarnição castrense obteve êxito em localizar o referido automóvel, estacionado em frente ao local dos fatos, sendo que, quando a viatura policial aproximou-se, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência, por isso, a entrada justificada dos policiais na residência.

No curso da abordagem, os policiais localizaram com os indigitados no interior do veículo Corolla substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e balança de precisão, bem como outros apetrechos a indicar a narcotraficância, sendo que, na residência do menor, ainda foram localizados uma réplica de fuzil e oito (8) celulares, tudo conforme auto de apreensão de Id. 135962278 – Págs. 33/34 e laudo pericial de Id. 135969278 – Págs. 41/46 [...]

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a associação para ao tráfico (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).

Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação dos indigitados ocorreu porque o menor MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO, na data dos fatos, quando avistou os Policiais Militares, tentou fugir e dispensou um celular em via pública.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar [...].

No curso da diligência, os agentes policiais apreenderam, no interior do veículo e residência, os materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão n° 2023.16.492259 de Id. 135969278 – Págs. 33/34, a saber, (i) 11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à cocaína, (ii) R$ 252,00 de dinheiro em espécie; (iii) uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; (iv) vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; (v) uma balança de precisão e (vi) 12 (doze) celulares.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados utilizavam o veículo para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos, com o auxílio dos adolescentes.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por exemplo ual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

[...]

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de os indiciados voltarem a cometer delitos, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais:

(i) JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, na data de 22/11/2022, foi preso em flagrante na Comarca de Sorriso/MT, pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, §1º, I, Lei 10.826/2003), conforme informação obtida no PJe n° 1012067-08.2022.8.11.0040, sendo que, em 23/11/2022, foi concedida liberdade provisória sem fiança, com a imposição de cautelares diversas da prisão, notadamente, de “4. Proibição de se envolver com a prática de crimes, o que significa dizer que fica vedado, por óbvio, o envolvimento do flagranteado com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública.”, contudo, tornou a claudicar. Ademais, ele é investigado nos Inquéritos Policiais de n° 1001465-21.2023.8.11.0040 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT e n° 1005718- 87.2023.8.11.0040, ambos em trâmite na 1ª Vara Criminal daComarca de Sorriso/MT.

(ii) ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI, por sua vez, no curso do ano de 2023, já foi preso em flagrante, em três oportunidades, sendo a primeira em 07/01/2023, pelo crime de exibição de manobra de veículo automotor (art. 308, CTB) e direção de veículo automotor sem a devida licença para dirigir (art. 309, CTB), oportunidade em que a Autoridade Policial lhe arbitrou fiança, a qual foi devidamente recolhida pelo autuado e posto em liberdade [PJe nº 1000110-73.2023.8.11.0040], a segunda em 09/03/2023, pelo crime de tráfico de drogas, onde lhe fora concedido liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, notadamente, “III - não se envolver em novos crimes;” e “V – comprovar em 10 (dez) dias que procurou o CAPS local para dar início a tratamento contra dependência química, comprovando a cada 2 (dois) meses o atendimento ao tratamento proposto.” [PJe n° 1002435- 21.2023.8.11.0040], e pela terceira vez, em 15/03/2023, novamente pelo crime de tráfico [PJe n° 1002663-93.2023.8.11.0040], sendo concedida a liberdade provisória, em 12/05/2023, mediante as obrigações de “b) não se envolver em novos crimes;” e “d) comprovar a internação em clínica de tratamento para dependência química do detido no prazo de 05 (cinco) dias úteis;” [PJe n° 1003886-81.2023.8.11.0040], e mesmo assim, tornou a claudicar. Ademais, é investigado no Inquérito Policial n° 1001375-13.2023.8.11.0040 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

(iii) LUIS GUSTAVO PINHEIRO, no curso do presente ano, foi preso na data de 04/07/2023, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação, sendo concedida liberdade provisória na data de 05/07/2023, notadamente, com a seguintes cautelar, “IV – não se envolver em novos crimes.” [PJe n° 1007821- 32.2023.8.11.0040], e, mesmo assim, tornou a claudicar.

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves. [...]

. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e LUÍS GUSTAVO PINHEIRO, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal..”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito)

Pois bem.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, com peso de 138,63g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e três decigramas), uma réplica de fuzil T4, uma balança de precisão e 12 (doze) celulares e da reiteração criminosa [paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, em 4.7.2023 - PJe n° 1007821- 32.2023.8.11.0040].

A natureza mais nociva da cocaína apreendida e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC

1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)

Não bastasse, o paciente registra incidente processual contemporâneo por tráfico de drogas e associação ao tráfico (PJe 1010351-09.2023.8.11.0040).

Com efeito,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 6).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da quantidade/natureza da droga apreendida.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra anotação criminal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação (PJe 1010351-09.2023.8.11.0040), a recomendar a manutenção da custódia preventiva, diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024